Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Código Judiciário do Estado de São Paulo. LEX SPECIALIS. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Sentença desconstituída. Remessa dos autos.
1. Antes mesmo de verificar o eventual preenchimento dos requisitos de admissibilidade referentes ao recurso de apelação interposto, há questão precedente que precisa ser submetida à deliberação, consistente na incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda. 1.1. O autor justificou o ajuizamento da ação em uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília com amparo no art. 52, parágrafo único, do CPC.
2. O art. 35, inc. I do Código Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-Lei Complementar local no 3/1969), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, dispõe que é competência dos Juízes das Varas da Fazenda do Estado processar e julgar as causas em que o Estado de São Paulo for interessado.
3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, poderia bem sugerir que o Estado de São Paulo poderia ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a Constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que “os estados organização sua justiça”, o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos “pelas Constituições e leis que adotarem”. Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16, disciplina que “os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos”. 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo.
4. Reitere-se que a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça do Estado de São Paulo. 4.1. É necessário proceder-se à interpretação conforme à Constituição, para que a aplicação do art. 52 do CPC ao presente caso fique adstrita ao âmbito territorial de cada ente de nossa Federação.
5. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Sentença desconstituída, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Justiça do Estado de São Paulo.